Tribunal: TJBA
Processo: 8009032-58.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009032-58.2022.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FASI FUNDACAO DE ATENCAO A SAUDE DE ITABUNA

Advogado(s)
:
VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA, MARCELO JOSE DA SILVA ARAGAO

APELADO: MIRELLA BOMFIM DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALINE RIBEIRO GOMES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR LONGO PERÍODO. NULIDADE DO CONTRATO POR AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. ART. 37, §2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO AO FGTS. TEMAS 551 E 916 DO STF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NÃO AFASTA A APLICAÇÃO DA NORMA FEDERAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8009032-58.2022.8.05.0113,
em que figura como Apelante
FASI FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE DE ITABUNA
e, como Apelada,
MIRELLA BOMFIM DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Salvador, .